Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723051-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargada: Maria da Conceição da Silva Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A (Id. 28474066) contra o acórdão (Id. 28190009) que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante e deu provimento à apelação aviada pela embargada. Após o retorno dos autos do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 40337274), foi homologado o termo da transação celebrada entre as partes por meio da decisão referida no Id. 42292116. Em seguida, a instituição financeira embargante peticionou aos autos para requerer a juntada do comprovante de pagamento referente ao integral cumprimento das obrigações assumidas por ocasião da aludida transação (Id. 42806193). Instada a se manifestar (Id. 43558760) a ora embargada noticiou o integral cumprimento das aludidas obrigações (Id. 43969874). Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível para que promova o retorno dos presentes autos à origem, de acordo com a determinação constante na parte final da decisão homologatória. Publique-se. Brasília–DF, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator